Tribunal: TJBA
Processo: 8015759-35.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015759-35.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SAPHIRA SAMPAIO BARBOSA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
KAROLINE THIAGO SILVA, RAFAEL MATOS SANTOS

APELADO: MAX CLUBE DE ASSISTENCIA e outros

Advogado(s)
:
CELSO LUIZ PASQUALLI FILHO, ARLEI MARTINS FERNANDES, JOAO PEDRO SANTOS E SILVA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ASSISTÊNCIA VEICULAR. REPARO EM OFICINA CREDENCIADA. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INCÊNDIO EM VEÍCULO. INTRODUÇÃO DE FATOS NOVOS. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O SERVIÇO DE FUNILARIA E O INCÊNDIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar a ré à restituição de valor referente ao DAJE pago para procuração de transferência do veículo, e rejeitou os demais pedidos indenizatórios.

2. A parte apelante sustenta erro na sentença, além de pleitear reforma para condenar as rés ao pagamento de danos materiais e morais decorrentes de suposta falha na prestação de serviços de assistência veicular.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade processual por suposta ausência injustificada da apelante na audiência de instrução; e
(ii) estabelecer se as rés devem responder por danos materiais e morais decorrentes de incêndio no veículo.

III. Razões de decidir

4. Não há nulidade processual, pois a apelante compareceu à audiência e prestou depoimento; a intempestividade das alegações finais da ora apelante foi corretamente reconhecida e não enseja vício processual.

5. Configurada inovação recursal, não se conhece das alegações relativas a despesas com guincho, peças e nova oficina, por não constarem da inicial.

6. A responsabilidade das rés é objetiva, mas exige demonstração do nexo causal entre o serviço prestado e o dano.

7. O conjunto probatório, incluindo laudo técnico, não demonstra relação entre os reparos realizados em para-choque (funilaria e lanternagem) e o incêndio, cuja causa provável decorreu de problemas elétricos internos ao veículo.

8. Ausente nexo causal, não há dever de indenizar por danos materiais ou morais. Mantida a restituição do valor já reconhecido na sentença.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente conhecido e desprovido na parte conhecida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO NA PARTE CONHECIDA
, pelos motivos expostos no voto do Relator.